Tribunal: TJMT
Processo: 0000816-65.2016.8.11.0025
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000816-65.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUINA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 09.553.128/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA – DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Em análise ao referido processo, extrai-se que de fato a mesma CDA municia outra execução fiscal distribuída anteriormente.

Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que está em curso (art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000816-65.2016.8.11.0025

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUINA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos da execução fiscal n. 0000816-65.2016.8.11.0025, extinguiu a ação sem resolução de mérito, por reconhecer a litispendência com os autos n. 2951-50.2016.811.0025 – Código 122548.

Em suas razões para reforma da sentença, aduz o Apelante que realmente as ações foram distribuídas erroneamente em duplicidade, contudo, não há que se falar em extinção dos autos em questão, pois esse foi ajuizado 04/03/2016, enquanto que o processo de nº 0002951-50.2016.811.0025 em 29/07/2016. Assim, pugna pela reforma da sentença que reconheceu a litispendência do processo de nº 0000816-65.2016.8.11.0025, vez que esse foi ajuizado anteriormente ao processo de nº 0002951-50.2016.811.0025 [id. 98249959].

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos da execução fiscal, extinguiu a ação sem resolução de mérito, por reconhecer a litispendência.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Apelante.

Extrai-se dos autos que foi reconhecida a litispendência da presente ação com a de nº 0002951-50.2016.811.0025, pois ambas as ações executivas têm como objeto a cobrança do mesmo crédito tributário descrito na CDA nº 201513854.

Ocorre que a presente ação n. 0000816-65.2016.8.11.0025 foi distribuída em 4.3.2016 e a de nº 0002951-50.2016.811.0025 em 29.7.2016. Assim, esse segundo processo foi posterior à distribuição dos presentes autos, devendo a presente execução fiscal seguir o regular andamento do feito.

Disso se concluiu que a ação em questão é anterior àquele feito executivo, nesta medida deve ser afastado o reconhecimento da litispendência neste caso.

Isso porque a teor do que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada
, bem como uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Em análise ao referido processo, extrai-se que de fato a mesma CDA municia outra execução fiscal distribuída anteriormente.

Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que está em curso (art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC/15). (N.U 1003494-22.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Dessa forma, verificada que a presente ação foi distribuída anteriormente é a segunda ação que deverá ser extinta em razão da litispendência.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para determinar o regular prosseguimento da presente execução fiscal, devendo a decisão ser comunicada no feito nº 0002951-50.2016.811.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022